Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-41.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012300-41.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABIZA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.678.766/0001-49 (EMBARGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTENTES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que declarou o direito da Embargada ao creditamento do ICMS Diferencial de Alíquota, nas operações relativas a aquisição de insumo necessários a atividade de transporte, bem como o direito à restituição dos valores pagos, observado o lapso prescricional, a ser apurado em liquidação de sentença.

Alega o Embargante a existência de obscuridade, contradição e omissão no referido acórdão, aduzindo ainda a ausência de fundamentação.

Afirma que o voto condutor conflita com o disposto no § 1o do art. 20 da Lei 87/1996, e que apenas indicou e reproduziu o “
texto de sem explicar sua relação com a causa em questão.
” (
sic
203158672)

Argumenta que desconsiderou os termos dos arts. 20, §5o e 33, inciso I, ambos da LC no 87/1996, além do artigo 166 do CTN, sendo omisso com relação ao limitador temporal.

E ainda, há omissão quanto aos requisitos para o creditamento de ICMS, conforme artigo 166 do CTN, que delineia disposições específicas concernentes à devolução de valores indevidamente recolhidos no âmbito dos tributos de natureza indireta.

Cita diversas jurisprudência em sua tese.

Prequestiona as Súmulas 98 e 211 do STJ, bem como a Súmula 356 do STF, dos arts. 20, §5o e 33, I, ambos da Lei Complementar no 87/1996 e art. 166 do Código Tributário Nacional.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento do presente embargos, dando-lhes provimento e atribuindo-lhes efeitos infringentes. (Id 203158672)

Contrarrazões. (Id. no 204634155)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015.

No caso concreto, a decisão embargada declinou, claramente, as razões para a rejeição das teses recursais; verifica-se, assim, que o embargante busca, em verdade, apenas a modificação do julgado, o que é incabível nos embargos declaratórios.

Transcrevo parte da decisão embargada:

“(...)

Como bem destacado na decisão a Lei Kandir ampliou as hipóteses de creditamento de ICMS, sendo possível o aproveitamento de créditos apurados em decorrência de quaisquer produtos intermediários, desde que comprovada a necessidade de utilização na realização da atividade-fim.

Colhe-se da decisão agravada:

'(...)

É o que dispõe o art. 20, caput e § 1o, da Lei Kandir,
in verbis
:

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada da mercadoria, real ou simbólica, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal ou de comunicação.

§ 1o Não dão direito a crédito a entrada de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.

Dessa forma, a maneira (integrante ou não do produto final) e o tempo de duração (imediato ou prolongado) do consumo do produto intermediário no exercício da atividade empresarial não mais infirmam o direito ao creditamento do ICMS, o qual, portanto, também deve ser reconhecido em relação às mercadorias que, por sua duração estimada, necessitam de reposição periódica para o correto funcionamento da matriz produtiva.

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO. PEDIDO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. VIABILIDADE. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE GRADATIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PARA AS OPERAÇÕES REALIZADAS NA VIGÊNCIA DA LC 87/96. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO. [...] 4. A Lei Complementar n. 87/1996 modificou esse cenário normativo, ampliando significativamente as hipóteses de creditamento de ICMS, permitindo o aproveitamento dos créditos referentes à aquisição de quaisquer produtos intermediários, ainda que consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de utilização dos mesmos para a realização do objeto social do estabelecimento empresarial. Precedentes. 5. Hipótese em que o acórdão recorrido decidiu que os produtos intermediários que sofrem desgaste gradual ao longo do processo produtivo não dão direito a crédito de ICMS, mesmo em relação a operações já realizadas sob a égide da Lei Kandir, o que justifica a cassação do julgado, para que a apelação seja reapreciada, agora em conformidade com a orientação desta Corte Superior. [...] ( AgInt no REsp 1486991/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 21/06/2017)

TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRIBUINTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PEÇAS DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE. INSUMOS. CREDITAMENTO. ART. 20 DA LC 87/1996. 1. Hipótese em que a contribuinte pretende creditar-se do ICMS incidente sobre aquisição de mercadorias que classifica como insumos essenciais para a prestação do serviço, quais sejam peças para os veículos utilizados no transporte interestadual e intermunicipal. O Tribunal a quo reconheceu a possibilidade de creditamento apenas em relação a combustível, lubrificante, pneus, câmaras de ar e material de limpeza, por estarem previstos expressamente no art. 66, IV, do Regulamento do ICMS mineiro. 2. Antes da atual LC 87/1996, vigia o Convênio Interestadual ICMS 66/1988, que regulava nacionalmente o ICMS, com força de lei complementar federal. O art. 31, III, previa o creditamento relativo aos insumos desde que: a) fossem consumidos no processo industrial e b) integrassem o produto final na condição de elemento indispensável a sua composição. 3. Com base nessa legislação, o STJ firmou entendimento de que somente os insumos que atendessem a essas duas condições (consumidos no processo e integrantes do produto final) permitiriam o creditamento. 4. Ocorre que a LC 87/1996 ampliou a possibilidade de creditamento, pois fez referência apenas à vinculação dos insumos à atividade do estabelecimento, mas não à necessidade de que eles integrem o produto final (art. 20, § 1o). 5. In casu, o Tribunal de origem consignou que a perícia realizada em primeira instância aferiu que "determinados bens sofrem desgaste total no processo ínsito ao objeto social da empresa contribuinte". Porém, é impossível afirmar ser isso incontroverso, como alega a contribuinte, já que o Tribunal de Justiça entendeu irrelevante para o deslinde da demanda, pois "tal fato por si só não altera a classificação legal dos bens e a limitação ao aproveitamento dos créditos pretendidos". 6. Os autos devem retornar à origem para que o TJ-MG analise as provas e verifique se os insumos suscitados pela contribuinte são, efetivamente, aplicados e consumidos na atividade-fim da empresa. Em caso positivo, deverá reconhecer o direito ao creditamento, nos termos do art. 20 da LC 87/1996, ainda que esses bens não integrem o produto final (prestação do serviço de transporte). 7. Quanto ao pedido de correção monetária dos créditos, não há interesse recursal, pois o Tribunal a quo já reconheceu o pleito da empresa. 8. Recurso Especial parcialmente provido. ( REsp 1175166/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010)

No mesmo sentido: AgRg no AREsp 142.263/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/02/2013; REsp 1.090.156/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2010; REsp 889.414/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/05/2008.

Destarte, a diretriz jurisprudencial de que, a partir da vigência da LC n. 87/1996, os produtos intermediários que se desgastam gradativamente durante o exercício da atividade-fim da empresa também geram direito a crédito de ICMS,
cujo aproveitamento não está sujeito à limitação temporal prevista no art. 33 dessa mesma lei complementar.

Nesse aspecto, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170-PR, em sede de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃOCUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.” (STJ, REsp 1.221.170-PR – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – Tema 779 e 780 – acórdão publicado em 24/04/2018)

Desta forma,
não pode o Regulamento do ICMS restringir o creditamento do ICMS apenas às mercadorias consumidas integralmente e imediatamente na prestação de serviços de transporte interestadual
.

Feitas essas considerações, nos termos do art. 932, inciso V, “b” do CPC, dou provimento ao recurso para declarar o direito da Autora ao creditamento do ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, nas operações relativas a aquisição de insumo necessários a atividade de transporte, bem como o direito à restituição dos valores pagos, observado o lapso prescricional, a ser apurado em liquidação de sentença.” (
sic
Id 134098213)

Bem se vê que a tese recursal vai de encontro com o entendimento jurisprudencial amplamente dominante sobre o tema em debate, inclusive da Corte Superior e do STF.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.” (
sic
Id 192996193)

Dessa forma, resta devidamente enfrentada as teses delineadas nas razões do recurso na decisão objurgada, tendo destacado a ilegalidade do ato administrativo, visto que, o creditamento do ICMS não se restringe apenas às mercadorias consumidas integralmente e imediatamente na prestação de serviços de transporte interestadual, sendo certo que os produtos intermediários que se desgastam gradativamente durante o exercício da atividade-fim da empresa também geram direito a crédito de ICMS, não se sujeitando à limitação temporal prevista no art. 33 da mesma lei.

Registro, ainda, que a decisão embargada encontra respaldo em jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, como acima transcrito, merecendo destaque o voto da Ilustre ministra Regina Helena Costa (EARESP no 1.775.781-SP), a 1a Seção do STJ, que reconheceu o direito ao aproveitamento dos créditos de ICMS vinculados às aquisições de produtos intermediários, unificando entendimento sobre o aproveitamento de créditos de ICMS para produtos intermediários, prevalecendo a visão favorável aos contribuintes, permitindo o crédito mesmo que tais produtos não se integrem ao produto final no processo produtivo.

Com relação a restrição temporal do art. 33, inciso I da Lei no 87/1996, assim posicionou:

“Portanto, é necessário ter presente que a Lei Complementar n. 87/1996 não sujeita à restrição temporal do art. 33, I, o aproveitamento dos créditos de ICMS referentes à aquisição de materiais utilizados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou desgastados gradativamente, na hipótese de comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa.

Assim é porque o atributo eleito como distintivo pelo Fisco – desgaste gradual – mostra-se insuficiente para desqualificar a essencialidade do produto intermediário diante do processo produtivo, uma vez que tal material concorre direta e necessariamente para o desenvolvimento da matriz produtiva, afastando, por conseguinte, a regra do art. 33, I, da Lei Kandir, a qual condiciona, a termo futuro, a compensação de crédito.

Desse modo, os materiais adquiridos para a consecução do objeto social da empresa não se enquadram como de uso e consumo do estabelecimento e, por conseguinte, resta inaplicável a restrição temporal do art. 33, I, da Lei Complementar n. 87/1996.”

De modo que, os materiais adquiridos para a consecução do objeto social da empresa não se enquadram como de uso e consumo do estabelecimento e, por conseguinte, resta inaplicável a restrição temporal do art. 33, I, da Lei Complementar n. 87/1996.

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE HABILITAÇÃO E RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE HERDEIRA NECESSÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existente no julgado combatido, bem como corrigir erro material. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecendo acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Tendo o acórdão embargado resolvido a questão relativa aos honorários advocatícios e não sendo a hipótese de majoração dos honorários recursais, a teor do entendimento do Corte Especial no julgamento do AgInt no EAREsp no 762.075/MT, Rel. p. o acórdão Ministro HERMAN BENJAMIM, DJe de 7/3/2019, inexistem os vícios do art. 1.022 do NCPC.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no REsp 1844229/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 28/03/2022)

Destarte, em decorrência da não configuração das hipóteses previstas, no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015, incomportável, na espécie, a pretensão dos Embargantes, até porque são incabíveis os Embargos de Declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre questão já apreciada pelo Julgador.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024